Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, NO TOCANTE AO JULGAMENTO SEM MÉRITO. CAUSA MADURA. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES E À DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. TEMA 996 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. NA PARTE NÃO DESCONSTITUÍDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores RAFAEL WERNER BARBOSA MARIZ ARAÚJO e ROSÂNGELA DE LIMA ARAÚJO MARIZ, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de indenização por lucros cessantes e restituição de valores pagos a título de juros de obra, assim como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Juizado Especial é competente para o processo e julgamento da causa; (ii) saber se as recorridas têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (iii) saber se a recorrente tem direito à indenização dos danos morais, lucros cessantes e à restituição do valor desembolsado para o pagamento dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais, litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva. 3.1. A causa de pedir está embasada no atraso na entrega do imóvel, inadimplemento que é atribuído às recorridas e a matéria discutida é de competência da Justiça do Distrito Federal. 3.2. Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega do imóvel e o montante pago pelos recorrentes a título de juros de obra podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos, não se exigindo liquidação de sentença, a justificar a incompetência dos Juizados Especiais (Lei no 9099/1995, art. 38, parágrafo único). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 952758, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 5.7.2016. 3.3. Ademais, a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte necessário na presente ação, porquanto a cobrança dos juros de obra foi promovida exclusivamente pelas recorridas. Vale citar: TJDFT, Acórdão 1808125, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29.1.2024. 3.4. As recorridas figuram como construtora e promotora do empreendimento, respectivamente, conforme o contrato de compra e venda exibido (ID 64478845), de forma que são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida na petição inicial. Preliminares rejeitadas.
4. Afastada a necessidade de liquidação de sentença, a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deve ser parcialmente desconstituída, no tocante aos pedidos de indenização por lucros cessantes e restituição de valores pagos a título de juros de obra. Assim, considerando que a causa está madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito da pretensão.
5. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
6. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
7. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 63096611), qual seja, 30/04/2023, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando a previsão de 09/10/2023 e o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, invocados pelas recorrentes, os quais foram fixados posteriormente no contrato de compra e venda (ID 64478845) e diferem do prazo incialmente estipulado entre as partes. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
8. Nesse contexto, esgotado o prazo de entrega ajustado, incluído o período de tolerância, é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, bem como deve ser presumido o prejuízo dos adquirentes, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel. Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. E considerado o valor de aquisição do imóvel (Cláusula B.1 do contrato de compra e venda, ID 64478845 – Pág. 2) e o atraso de 7 (sete) meses até a data do ajuizamento da ação (27/10/2023 a 27/05/2024), a indenização deve corresponder a R$4.460,86 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), sem prejuízo de valores pagos no curso do processo para o mesmo fim (CPC, art. 323). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023 e Acórdão 1931211, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17.10.2024.
9. Em relação aos juros de obra, os autores/recorrentes têm direito ao reembolso do montante de R$3.494,00 (D 64478829), porquanto as parcelas foram pagas a partir de abril de 2024 (Cláusulas n. 3.11 e 3.11.1 do contrato de compra e venda – ID 64478845, Pág. 8).
10. Outrossim, o inadimplemento contratual é insuficiente para configurar os danos morais alegados, pois as evidências dos autos não indicam situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade (STJ, AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.6.2022). Sentença confirmada, no tocante à pretensão de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Sentença parcialmente desconstituída para julgar procedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e restituição de valores pagos a título de juros de obra, condenando as rés/recorridas, solidariamente, às seguintes obrigações: a) indenizarem os lucros cessantes, no valor de R$4.460,82 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a ser acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, assegurada a aplicação do art. 323, do CPC, por analogia; e b) restituírem o montante pago a título de juros de obra, no valor de R$3.494,00 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), sem prejuízo de valores pagos no curso do processo, a ser acrescido de atualização monetária desde o respectivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Recurso desprovido quanto ao pedido de indenização por danos morais.
12. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9099/1995, art. 38, parágrafo único; CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 952758, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 5.7.2016; TJDFT, Acórdão 1808125, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29.1.2024; STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023; TJDFT, Acórdão 1931211, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.6.2022.